Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703830-43.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O CONSTRUTORA T&amp;T e WILLIAN PIRES DA SILVA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33485512. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator